Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715510-65.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, para decretar a resolução do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade celebrado entre as partes, bem como para condená-la à restituição imediata dos valores pagos por Ana Maria dos Santos Oliveira, acrescidos de atualização monetária e de juros de mora, ressalvada a possibilidade de reter dez por cento (10%) do montante total para a recomposição dos prejuízos advindo da resolução (id 46720589). A apelação foi interposta em 6.4.2023 (id 46720597). A guia do preparo recursal foi emitida, porém, o comprovante de recolhimento do valor não foi juntado aos autos (id 46720599). Ana Maria dos Santos Oliveira apresentou contrarrazões. Requereu a intimação de Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação, em preliminar (id 46720602). É o relatório. A narrativa do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil é cristalina ao dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifico que Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. não trouxe o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. para recolher em dobro o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator